Tribunal: STF
Processo: ADI 1034
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
PRESSUPOSTOS.  Concorrendo  o  sinal  do bom  direito  e  o  risco de
manter-se  com plena eficacia o quadro normativo em vigor, impõe-se a
concessão  da liminar.  Isto ocorre  no tocante  a lei  estadual que,
modificando  anterior, altera os  limites de município criado sem que
tenha  havido  a consulta  de  que cogita o par. 4. do  artigo  18 da
Constituição Federal.